Tribunal: TRF3
Processo: 5000974-58.2018.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
146/148)

5000974-58.2018.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AFASTADO O BIS IN IDEM.

1- À luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo Conselho, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da execução.

2- "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973." RESP 1520710/SC - STJ.

3- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000974-58.2018.4.03.6124

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APE

Inteiro teor:
146/148)

5000974-58.2018.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AFASTADO O BIS IN IDEM.

1- À luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo Conselho, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da execução.

2- "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973." RESP 1520710/SC - STJ.

3- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000974-58.2018.4.03.6124

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: MUNICIPIO DE JALES

Advogado do(a) APELADO: BENEDITO DIAS DA SILVA FILHO - SP238948-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000974-58.2018.4.03.6124

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: MUNICIPIO DE JALES

Advogado do(a) APELADO: BENEDITO DIAS DA SILVA FILHO - SP238948-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, VI do CPC. A exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído a causa. Decisão não submetida à remessa oficial.

Pleiteia o apelante a reforma da sentença. Sustenta ter sido condenada ao pagamento de verba honorária em sede de embargos à execução, arbitrada em R$ 350,00. Alega a impossibilidade de cumulação da condenação referente aos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, foram remetidos os autos a esta Corte.

Valor da causa: R$ 536,84 (em dezembro/2004 – fl. 02 do ID 62080693).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000974-58.2018.4.03.6124

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: MUNICIPIO DE JALES

Advogado do(a) APELADO: BENEDITO DIAS DA SILVA FILHO - SP238948-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Houve, nos autos dos embargos à execução fiscal, o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do Conselho. Contudo, não há que se falar em bis in idem com a condenação ao pagamento de verba honorária nesta execução fiscal, tendo em vista recente posicionamento do STJ.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(STJ, RESP 1.520.710-SC, MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES -Relator, DJE 02/04/2019)

Assim, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos, pois definidos dentro do mínimo legal, respeitado o disposto no art. 85, e parágrafos, do CPC/15, vigente quando da prolação da sentença.

TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA SENTENÇA. NORMA VIGENTE.

I - A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Neste sentido: REsp 1672406/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016; AgInt no REsp 1657177/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017; REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

II - Agravo interno improvido.

(STJ, RESP 1.255.986/PR, Relator MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJE 14/08/2018)

Ante ao exposto, nego provimento à apelação.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AFASTADO O BIS IN IDEM.

1- À luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo Conselho, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da execução.

2- "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973." RESP 1520710/SC - STJ.

3- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.